Tribunal: TJDFT
Processo: 0008375-64.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DOSIMETRIA. QUANTUM. DESPROPORCIONALIDADE. PENA-BASE REDUZIDA. MANTIDO REGIME INICIAL SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não existe critério matemático para a fixação da pena-base, cabendo ao magistrado atribuir o aumento necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, sempre balizado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade de acordo com o disposto no artigo 59 do Código Penal. Pena redefinida.
2. Ainda que circunstâncias judiciais analisadas com neutralidade, se reincidente o réu e pena inferior a 4 (quatro) anos, adequado o regime inicial semiaberto nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o do CPB e Súmulas 719 do STF e 269 do STJ.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.